Tribunal: TJES
Processo: 5000840-52.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000840-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROMULO MATIAS

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000840-52.2025.8.08.0000

PACIENTE: ROMULO MATIAS

Advogado do(a) PACIENTE: JANINE DALMANN DOS SANTOS - ES36380

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rômulo Matias contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, sob a alegação de nulidade da busca veicular realizada sem fundada suspeita e de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva. O paciente está preso preventivamente desde 09/11/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea; e (ii) estabelecer se a busca veicular realizada sem fundada suspeita caracteriza nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A questão relativa à fundamentação da prisão preventiva já foi objeto de análise anterior no Habeas Corpus nº 5017980-36.2024.8.08.0000, no qual se reconheceu que a custódia cautelar do paciente estava devidamente justificada com base na garantia da ordem pública, na instrução processual e na aplicação da lei penal.

A tese de nulidade da busca veicular não foi previamente submetida à autoridade coatora, razão pela qual sua análise direta por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a análise
per saltum
de matéria não apreciada pelas instâncias inferiores caracteriza indevida supressão de instância, inviabilizando o conhecimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento:

A reiteração de pedido já analisado em Habeas Corpus anterior inviabiliza nova apreciação da matéria.

A apreciação de questão não submetida à instância inferior caracteriza indevida supressão de instância, impedindo o conhecimento do pedido pelo tribunal superior.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244 e 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 833.524/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000840-52.2025.8.08.0000

PACIENTE: ROMULO MATIAS

Advogado do(a) PACIENTE: JANINE DALMANN DOS SANTOS - ES36380

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROMULO MATIAS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, nos autos do processo tombado sob nº

0000951-65.2024.8.08.0030
, em razão de se encontrar preso, preventivamente, desde o dia 09/11/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a Defesa, em síntese, a nulidade da busca veicular, que fora realizada sem fundada suspeita, o que configura violação ao art. 244, do Código de Processo Penal. Outrossim, aduz a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer carreado no ID 12000107, argui, preliminarmente, o não conhecimento da impetração, sob o fundamento de que a tese de ausência de fundamentação para manutenção da decretação da segregação já fora analisada anteriormente, enquanto as alegações aduzidas no tocante à nulidade da busca veicular não foram levadas previamente ao Juízo a quo, de modo que a análise da pretensão veiculada representaria indevida supressão de instância.

Inicialmente, sobreleva registrar que os fatos que constituem o objeto do presente
writ
já foram apreciados preteritamente por este desembargador no Habeas Corpus tombado sob nº 5017980-36.2024.8.08.0000, impetrado em favor do paciente e do corréu LEONY HONBRE CORREA.

Nesse contexto, nota-se
a reiteração de pedido em relação à tese de ausência de fundamentação para manutenção da decretação da segregação, visto que, no Habeas Corpus tombado sob nº 5017980-36.2024.8.08.0000
, no Voto condutor de minha relatoria (Id. 11082355), restou consignado que
“No caso vertente, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal. Outrossim, diante das circunstâncias do caso concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar dos pacientes do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão”
. Registre-se, ainda, que, por meio de Acórdão (Id. 11275832) proferido por esta e. 2ª Câmara Criminal, a ordem fora denegada à unanimidade.

No tocante à tese de nulidade da busca veicular, impende consignar que a referida tese não fora objeto de análise pela suposta autoridade coatora.

Nesse contexto, cumpre salientar que é vedada a apreciação
per saltum
da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância.

Na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“
a busca pessoal ou veicular sem fundadas razões concretas não atende aos requisitos do art. 244 do CPP, sendo consideradas ilegais as provas obtidas dessa forma (RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz). No entanto, a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem, impedindo a análise direta desta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.” (HC n. 833.524/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Assim sendo, o pronunciamento por parte deste Tribunal poderia representar verdadeira supressão de instância.

Noutros termos, considerando que a tese de ilegalidade da busca veicular não foi objeto de análise pela lnstância de origem, há que se reconhecer a indevida inovação recursal e supressão de instância.

Arrimado nas considerações ora tecidas, acolho a preliminar para
NÃO CONHE
CER
do
Habeas Corpus
.

É como VOTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)